Tribunal: CARF
Processo: 10880.740713/2018-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-25

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.740713/2018-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.422 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de outubro de 2023
Recorrente
NATURA COSMETICOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/03/2016
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO.
Só pode ser homologada a compensação de matéria discutida judicialmente
após o trânsito em julgado da respectiva decisão (art. 170 A do CTN).
SUSTENTAÇÃO ORAL. INTIMAÇÃO PRÉVIA. FALTA DE AMPARO
LEGAL.
O pedido de intimação prévia dos representantes das partes para a sustentação
oral não tem amparo no Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (RICARF).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Ana Carolina da Silva
Barbosa, Guilherme Paes de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de processo relativo a Despacho Decisório de glosa de compensação de
contribuições previdenciárias declaradas em Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia e
Informações à Previdência Social (GFIP) no período de 01/2013 a 03/2016.
Conforme Despacho Decisório 085/2018/DRF Jundiaí (SP), de fls. 896/902, o
contribuinte foi intimado a explicitar a origem do crédito compensado e, em resposta, alegou que
uma parte dos valores compensados se referiam à não-dedução, em época própria, de valores de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.740713/2018-32
Fl. 1146
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.422 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.740713/2018-32

salário-maternidade; que uma outra parte era concernente a retenções indevidas da remuneração
de contribuintes individuais que possuíam outros vínculos e já contribuíam sobre o teto do
salário de contribuição; que outra parte se reportava a recolhimentos indevidos de contribuições
incidentes sobre valores pagos a microempreendedores individuais; e uma última parte aludia a
contribuições indevidas sobre verbas pagas aos seus funcionários à guisa de “terço de férias” ou
“terço constitucional”.
Em relação ao terço constitucional, arguiu a existência da Ação Ordinária no
0089044- 59.2014.4.01.3400, em que obteve sentença, com tutela antecipada, de suspensão de
sua exigibilidade, e alegou que a Nota PGFN/CRJ/No115/2017 teria dispensado os Procuradores
da Fazenda Nacional de contestar e recorrer em ações judiciais em que se discutisse a
contribuição a cargo do empregado, incidente sobre a referida verba, em decorrência do
julgamento do Recurso Especial no 1.230.957/RS, em sede de recurso repetitivo.
Parte da compensação realizada foi homologada, em relação a: i) contribuição das
seguradas Lilian Rosa Laber e Maria Millagros Vasquez, restando uma diferença glosada de
R$13,47 na competência 02/2013; ii) valores pagos a microempreendedores individuais,
restando uma diferença glosada de R$13.499,42, na competência 09/2016; iii) valores de salário-
maternidade.
A compensação relativa ao terço de férias foi integralmente glosada, visto não
haver trânsito em julgado favorável ao contribuinte na Ação no 0089044-59.2014.4.01.3400, por
ele ajuizada, e em razão de a Nota PGFN/CRJ/No115/2017, por ele citada, não respaldar a
referida compensação.
Em suma, do total compensado de R$5.628.161,47, foi homologada a
compensação no valor de R$107.671,23, e glosada a diferença, de R$5.520.490,24.
O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade às fls. 912/921, com
base nos seguintes tópicos a seguir, em síntese:
1.Tempestividade
2.Dos fatos
3. Do Direito
3.1 Da Indevida cobrança de Contribuição Previdenciária Patronal sobre o “terço
constitucional” de férias. Da Possibilidade de Compensação Tributária antes do Trânsito em
Julgado.
3.2 Da Aplicação do Novo Código de Processo Civil
4. Pedidos
Foi proferido o Acórdão no 106-028.115 – 15a TURMA/DRJ06, (e-fls.
1018/1025), em que a manifestação de inconformidade foi julgada improcedente por
unanimidade.
A seguir transcrevo as ementas da decisão recorrida:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/03/2016
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. GLOSA.
Devem ser glosadas as compensações realizadas indevidamente pelo contribuinte.
Fl. 1147
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.422 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.740713/2018-32

TERÇO DE FÉRIAS. CONTRIBUIÇÕES. INCIDÊNCIA.
Incidem contribuições previdenciárias patronais sobre o adicional de um terço de
férias gozadas.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O contribuinte teve ciência do acórdão de manifestação de conformidade em
06/01/2023, conforme documento às fls. 1.034, e apresentou recurso voluntário(fls. 1.035/1054)
em 07/02/2023, com base nas principais alegações a seguir, em síntese:
I-Tempestividade
II- Dos Fatos
III-Das Razões para a necessária reforma do acórdão.
III.1
–
DA
LEGITIMIDADE
DO
CRÉDITO
UTILIZADO
PELA
RECORRENTE - RELATIVIZAÇÃO DO ART. 170-A CTN
Deve ser relativizado o teor do art. 170-A, CTN em respeito aos princípios
constitucionais da celeridade processual e segurança jurídica, para que seja permitida a
compensação antes do trânsito em julgado, face à posição definitiva do STJ à época das
compensações e do teor da Nota PGFN no 115/2017.
Cita o acórdão do CARF no 3402-005.025, sessão março de 2028 que diz que
reconheceu a possibilidade de compensação antes do trânsito em julgado.
Não se pode é validar a glosa de um crédito legítimo em nome da Recorrente,
amparado em decisão judicial e na posição consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça. Caso
contrário, restará totalmente aniquilado o Princípio da Substância Sobre a Forma, o Princípio da
Verdade Material e o Princípio do Formalismo Moderado.
III.2 – DA NÃO INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
SOBRE VERBAS DE NATUREZA INDENIZATÓRIA
O acórdão proferido no RE no 1.072.485 de fato contém vícios e incongruências
que não podem ser mantidos, sob pena de validar violação ao princípio da isonomia e autorizar a
cobrança da contribuição previdenciária e de terceiros sobre verba que possui nítido caráter
indenizatório e que não é paga com habitualidade.
O terço constitucional de férias ainda constitui um reforço financeiro ao
trabalhador, possuindo natureza compensatória / indenizatória.
IV - DO SOBRESTAMENTO DO FEITO ENQUANTO PENDENTE O
JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RE 1.072.485
Na eventualidade de se entender pela aplicação do entendimento constante do
julgamento não definitivo do Recurso Extraordinário no 1.072.485, requer que seja sobrestado o
presente caso, até que sejam apreciados os Embargos de Declaração opostos pela parte e pelos
amicus curiae naquele processo, tendo em vista a existência de pedidos que ostentam a
possibilidade de modificação do julgado, além do pedido de modulação dos efeitos da decisão da
Corte.
V - DO PEDIDO
Fl. 1148
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.422 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.740713/2018-32

Por todo o exposto, requer a ora Recorrente que o presente Recurso Voluntário
seja conhecido e provido por este Eg. CARF, com a reforma do v. acórdão no 106-028.115,
exarado pela 15a Turma/DRJ06, para que seja reconhecida a integralidade do crédito utilizado,
homologando-se, por conseguinte, todas as compensações realizadas em GFIP.
Outrossim, a Recorrente protesta por todos os meios de prova admitidos,
mormente pela produção de prova documental complementar e/ou realização de prova pericial,
para que seja apurada a veracidade dos fatos ora apontados.
Por fim, a Recorrente protesta, desde já, pela realização de sustentação oral, nos
termos do Regimento Interno desse Eg. CARF, com a prévia intimação de seu representante
legal.
A recorrente apresenta petição, em 27/09/2023, (fls. 1060/1061) onde informa a
existência de fato novo e alega, em síntese:
Foi proferida decisão nos autos do RE no 1.072.485/PR, por meio da qual o
Ministro André Mendonça determinou a suspensão nacional de todos os processos judiciais e
administrativos fiscais que discutam a incidência da contribuição previdenciária patronal sobre o
terço constitucional de férias e por essa razão solicita a retirada de pauta.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro WILSOM DE MORAES FILHO, Relator.
Admissibilidade
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
Da Compensação.
O interessado alega que deve ser relativizado o teor do art. 170-A, CTN em
respeito aos princípios constitucionais da celeridade processual e segurança jurídica.
O acórdão de piso concluiu:
-Que tendo sido interposta ação judicial, só pode ser admitida a compensação dos
valores a elas relativos na hipótese de decisão transitada em julgado favorável ao contribuinte.
Pois bem, entendo que a questão a ser decidida é se era possível realizar a
compensação dos valores relativa ao terço de férias antes de haver trânsito em julgado, favorável
ao contribuinte, na Ação no 0089044-59.2014.4.01.3400.
O art. 170-A do CTN diz que é vedada a compensação mediante aproveitamento
de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial.
Cabe lembrar que a atividade da autoridade administrativa é vinculada(art. 142 do
CTN) sob pena de responsabilidade funcional.
No presente caso entendo como correta a glosa da compensação, pois ainda não
havia o trânsito em julgado da Ação no 0089044-59.2014.4.01.3400. Entendo que para realizar a
Fl. 1149
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.422 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.740713/2018-32

compensação seria necessária a ocorrência do trânsito em julgado dessa ação. Não é caso de
aplicação subsidiária do CPC.
As alegações de celeridade processual e segurança jurídica são discussões acerca
de inconstitucionalidade, que não podem ser apreciadas por esse conselho, conforme súmula
CARF no 02:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Da apresentação de prova documental, perícia e sustentação oral
No processo administrativo fiscal, a prova documental deve ser apresentada
juntamente com a impugnação do lançamento, precluindo o direto do contribuinte de fazê-lo em
outro momento processual, salvo nos casos previstos no §4o do artigo 16 do Decreto
70.235/1972.
Não é admitida a realização de diligências ou perícias quando se tratar de
prova que cabe ao recorrente produzir. Além do mais se considera não formulado o pedido de
diligência ou perícia que não atende aos requisitos previstos no art. 16, IV do Decreto no
70.235/1972, com redação da pela Lei no 8.748/1993.
O recurso voluntário não é instrumento adequado para solicitação de sustentação
oral. O pedido de intimação prévia dos representantes da recorrente para sustentação oral não
tem amparo no Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais(RICARF),
que regulamenta o julgamento em segunda instância e na instância especial do contencioso
administrativo fiscal federal, na forma do art. 37 do Decreto 70.235/72, com redação dada pela
lei no o 11.941/2009.
As pautas de julgamento dos Recursos submetidos à apreciação deste Conselho
são publicadas no Diário Oficial da União e divulgada no sítio do CARF na internet, com, no
mínimo, 10 dias de antecedência, com a indicação da data, horário e local, o que possibilita o
pleno exercício do contraditório, inclusive para fins de o patrono do sujeito passivo, querendo,
estar presente para realização de sustentação oral na sessão de julgamento (parágrafo primeiro do
art. 55 c/c art. 58, ambos do Anexo II, do RICARF).
Os pedidos do contribuinte não podem ser aceitos.
CONCLUSÃO

Isso posto, voto por conhecer o recurso voluntário e negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
WILSOM DE MORAES FILHO

Fl. 1150
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.422 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.740713/2018-32

Fl. 1151
DF CARF MF
Original